Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028820-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA DE JESUS PROENCA - CPF: 304.268.471-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028820-89.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neuza de Jesus Proença

Recorrido(s):

Banco Santander S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO VISANDO A REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PLANILHA ANEXADA DEMONSTRA QUE A REVISÃO DAS PARCELAS ALTERA O VALOR FINAL DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 259, V, DO CPC. CONTRATO COM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Quanto a prejudicial de mérito, de acordo com o art. 26, parágrafo 1o do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.

3. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

4.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

5.
A autora alegou a nulidade de seguros incluídos em contratos de empréstimo sem consentimento, além de ter observado que nos contratos em discussão os juros são superiores aos pactuados no contrato. Com isso pretende a devolução da importância de R$ 13.725,24, correspondente a devolução em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista, além de R$ 10.000,00 pelo dano moral sofrido.

6. Ainda que a autora afirme que o proveito econômico é somente de R$ 23.725,24, é discutido nos autos a eventual ilegalidade na cobrança de seguro prestamista, como também a adequação dos juros praticados no contrato. Inclusive pode ser visto da planilha anexada aos autos, que as 120 parcelas foram objeto da revisão, conforme imagem abaixo destacada:

7. Nas causas em que se pleiteia a revisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato ou da parte controvertida, conforme o disposto no art. 259, inc. V, do Código de Processo Civil.

8.
O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso o valor do financiamento é R$ 67.676,63, portanto superior a quarenta salários mínimos.

9. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna o Juizado Especial incompetente para processar e julgar a presente demanda.

10. A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024